Tribunal: TJPA
Processo: 0811893-17.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10623 - Prescrição
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811893-17.2025.8.14.0000

PACIENTE: LUCAS DA CONCEICAO GONCALVES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 11ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS, COM
PEDIDO LIMINAR, PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL.

FATO
: Paciente denunciado pela prática do crime de estelionato, nos termos do art. 171,
caput
, do CPB.

Tese defensiva
: Não preenchimento da condição de procedibilidade da ação ante ilegalidade no recebimento da denúncia e prosseguimento da ação penal em razão da decadência, conforme previsto no
art. 107, IV, do CP.
Crime de Ação Penal Pública Condicionada. Perda do direito de representar em razão do decurso do prazo legal - alteração trazida pela Lei 13.964/19. Crime supostamente ocorrido no ano de 2022, tendo a vítima se dirigido à delegacia de polícia para relatar os fatos, acompanhada de Advogada e sem manifestar expressamente seu interesse de representar, em setembro de 2023; denúncia oferecida em dezembro de 2023 e recebida em março de 2024, tendo o Ministério Público, somente em abril de 2024, requerido a intimação da vítima para confirmar seu desejo de processar o paciente, sendo a representação juntada em setembro de 2024, após o decurso do prazo legal de 06 meses.

Questão
em discussão
: Ocorrência ou não da decadência e perda do direito de representação pelo decurso do prazo.

Razões de decidir
:

1-

A jurisprudência do STF, bem como a do STJ, é firme no sentido de
que a representação da vítima não exige formalidades, como um termo declarando o desejo de processar o autor do crime, sendo o registro de boletim de ocorrência apto a caracterizar a representação quando prestado espontaneamente, como no caso dos autos, restando implícita a vontade da vítima em dar início à persecução penal, não havendo que se falar em decadência.

2-

Pedido de intimação da vítima, pelo Ministério Público, que não configura o reconhecimento de qualquer ilegalidade processual, mas tão somente o cumprimento de requisito legal, nos termos do art. 24, do CPP, pois é direito da vítima manifestar seu interesse no prosseguimento da marcha processual e tal procedimento é essencial para garantir seus direitos e a validade da ação penal pública condicionada.

3-

O Trancamento da Ação Penal por meio do
habeas corpus
se situa no campo da excepcionalidade, sendo medida que somente deve ser adotada quando houver nítida comprovação da atipicidade da conduta e da incidência de causa de extinção de punibilidade, dentre outros, e, caso seja típica, se revele de plano que o réu não é autor do delito, circunstâncias que não se denota no caso em análise.

Dispositivo e tese
: Improcedente o pedido de Trancamento da Ação Penal uma vez que não há que se falar em Decadência, devendo o processo seguir sua marcha.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
art. 107, IV;
CP, art. 171,
caput
; e § 5º; CPP, art. 24; Lei
13.964/19
.

Jurisprudência citada
:
STF - ARE: 1337300 SP, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 08/08/202
;
STF - ARE: 1385977 SP, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 03/10/2022;
STF -
HC 180869 AgR, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de julgamento: 29/05/2020.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo conhecimento e
DENEGAÇÃO
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e oito dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.
ô

Belém/PA, 29 de julho de 2025.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
com pedido de liminar, para Trancamento de Ação Penal, impetrado em favor de
LUCAS DA CONCEIÇÃO GONCALVES DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Alega a impetrante, ID 27582967, que foi oferecida denúncia em desfavor do paciente, em 11 de dezembro de 2023, pela suposta prática do crime de estelionato, nos termos do art. 171,
caput
, do CP, sendo esta decorrente de crime ocorrido em outubro do ano de 2022.

Que a defesa do paciente apresentou resposta à acusação, em 13 de abril de 2024, onde pleiteou a rejeição da denúncia em razão da ausência de representação da vítima, como determina a Lei 13.964/19, restando configurado, ao seu sentir, a preclusão e o exaurimento da possibilidade de realização do ato, ante a decadência do direito de representar requerendo, em consequência, o reconhecimento da extinção da punibilidade do paciente, conforme o que previsto no § 5º, do art. 171, do CP.

Os autos foram enviados ao Ministério Público que afirmou assistir razão à defesa do paciente e requereu ao Juízo a intimação da vítima para confirmar seu interesse em ver o paciente e o corréu processados, tendo a vítima, em 04 de setembro de 2024, juntado aos autos a representação, mas que tal proceder se deu fora do prazo legal.

Que os autos foram remetidos ao Ministério Público, tendo este afirmado que desde o registro do boletim de ocorrência até a ratificação formal a vítima manifestou interesse em ver o paciente processado, não havendo que se falar em ausência de condições de procedibilidade da ação tendo o magistrado, em 21 de maio de 2025, se manifestado pelo prosseguimento do feito.

Afirma que a vítima, à data do registro da ocorrência na delegacia, estava devidamente acompanhada de sua advogada e em momento algum manifestou interesse em representar contra o paciente, razão pela qual a ação penal carece de uma das condições de procedibilidade, não tendo o Ministério Público – ao tomar conhecimento da investigação, sequer determinado o retorno dos autos à autoridade policial com fito de suprir a ausência de representação, razão pela qual a ação penal não poderia ter sido ajuizada ante a ausência de manifestação expressa da vítima acerca de seu interesse de representar criminalmente contra o paciente, cabendo a aplicação ao caso do que determina o art. 38, do CPP e, em decorrência, ser extinta a punibilidade do paciente, pois tal interesse não pode ser presumido da mera ação da vítima em levar ao conhecimento da autoridade policial o fato, não sendo possível confundir seu interesse em ver apuradas as circunstâncias do delito com o desejo de processar alguém.

Requereu, em sede liminar, o trancamento da ação penal contra o paciente intentada, processo nº. 0821308-53.2023.8.14.0401, com declaração da extinção da punibilidade do paciente em razão da decadência, nos termos do art. 107, IV, do CP, sendo tal decisão ratificada ao final.

Juntou documentos.

Recebidos os autos, reservei-me para apreciar o pedido liminar após fossem prestadas informações pela autoridade coatora, ID 27609509, sendo estas acostadas em documento de ID 27710896/901.

Em razão do afastamento desta relatora de suas funções por prazo superior a 03 dias, foram os autos à redistribuição para análise do pedido liminar, nos termos do art. 112, do RITJ/PA, em 18/06/2025, sendo recebido pela Desª. Vânia Bitar que, em decisão de ID 27873893, datada de 26/062025, determinou o retorno dos autos à minha relatoria sem, contudo, se manifestar sobre o pedido liminar.

Retornados os autos, em decisão de ID 27894983, foi denegado o pedido liminar e determinado o envio dos autos à Procuradoria de Justiça para análise e parecer.

Nesta Superior Instância, em ID 28372370, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

VOTO

Conforme ao norte relatado, cuida-se da ordem de
habeas corpus
com pedido de liminar, para Trancamento da Ação Penal, impetrada em favor de
LUCAS DA CONCEIÇÃO GONCALVES DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da ordem.

Do Trancamento da Ação Penal

Visa a impetrante o trancamento da Ação Penal movida em desfavor do paciente, processo nº 0821308-53.2023.8.14.0401 - em razão da suposta prática do delito previsto no art. 171,
caput
, do CP -, sob a alegação de que a representação da vítima se deu intempestivamente, em desconformidade com a Lei 13.964/19, requerendo que seja declarada a extinção de sua punibilidade, ante a ocorrência da decadência, nos termos do art. 107, IV, do CP.

Não advém razão à impetrante.

É certo que a Lei 13.964/2019, conhecida como Pacote Anticrime, alterou a natureza da ação penal para o crime de estelionato tornando-a pública condicionada à representação da vítima, significando que, em regra, a ação penal somente poderá ser iniciada se a vítima manifestar expressamente o desejo de que o autor do crime seja processado.

A alteração trazida ao art. 171, do CP, com a introdução do § 5º ao dispositivo, efetivamente estabelece a necessidade de representação da vítima para a instauração da ação penal por estelionato, salvo às exceções legais que a dispensa quando a vítima é a administração pública, criança ou adolescente, pessoa com deficiência mental ou idoso com mais de 70 anos.

Contudo, o STF e o STJ entendem que a representação da vítima não exige formalidades excessivas, como um termo específico declarando o desejo de processar o autor do crime, sendo suficiente a manifestação inequívoca da vítima acerca de seu interesse na persecução penal e o registro de boletim de ocorrência se mostra apto a caracterizar a representação quando prestado espontaneamente, como no caso dos autos, conforme se depreende da decisão proferida nos autos do REsp 2.097.134, julgado em 21/11/2023, publicado em 28/11/2023, onde o relator, Ministro Sebastião Reis Júnior , assim afirmou:

“Enquanto condição de procedibilidade para a ação penal pública condicionada, é certo que o comparecimento perante a autoridade policial só pode ser tomado como representação quando é espontâneo, tal como ocorre nos casos em que a vítima registra ocorrência policial ou mesmo comparece espontaneamente ao Instituto Médico Legal para fins de submissão ao respectivo exame médico legal. Em tais cenários, está implícita a vontade da vítima em dar início à persecução penal.

Por outro lado, quando esse comparecimento não é espontâneo, ou seja, a vítima comparece em observância ao mandado de intimação previamente expedido pela autoridade policial, incumbe àquela autoridade colher a representação, ainda que circunstanciando esse fato no próprio termo de declaração.

No caso, as vítimas só compareceram mediante intimação da autoridade policial, sendo que, nas declarações obtidas, não há manifestação expressa do desejo de representar, circunstâncias que obstam tomar o mero comparecimento como representação para fins penais.”

Tem-se dos autos, documentos de ID 27582974/75, que a vítima espontaneamente compareceu à delegacia e à autoridade policial relatou os seguintes fatos:

“Que, conhece nacional FELIPE DOS SANTOS CASTRO desde sua infância; Que, FELIPE e o amigo dele, de nome LUCAS, tinham uma loja de revenda de veículos usados, no bairro da Pedreira; Que, ex-clientes de FELIPE e LUCAS, o negócio mantido por eles acabou encerrando, porque eles faziam financiamento de bancos em nome de terceiros; Que, n
o
curso do m
ê
s de outubro do ano de 2022, FELIPE disse para o declarante que queria comprar um ve
í
culo AUDI; Que, teria cem mil reais, mas que ainda precisava de vinte e cinco mil reais para comprar o carro; Que, FELIPE então pediu ao declarante se poderia obter um financiamento bancário dos vinte e cinco mil reais que ele precisava para comprar o AUDI; Que, o declarante disse que não poderia fazer esse financiamento; Que, FELIP insistiu, por diversas vezes, sempre por telefone, para que o declarante fizesse o financiamento do valor que ele precisava para adquirir o AUDI; Que, como FELIPE sabia que o declarante tinha interesse na aquisição de um carro, propôs ao declarante a entrega de um carro HB20, até que ele quitasse o financiamento dos vinte e cinco mil reais; Que, nesse momento, o declarante aceitou a proposta de FELIPE, quanto à posse do HB20, como garantia de que ele quitasse o financiamento que faria em favor dele; Que, não sabe a data do mês de outubro, FELIPE foi até seu local de trabalho e pediu seus dados pessoais para buscar o crédito de uma instituição financeira, e informando que buscaria um crédito de vinte e cinco mil reais; Que, o declarante forneceu seus dados pessoais e permitiu a captura de sua imagem, conforme exigido pela instituição, cuja operação foi realizada no aparelho celular de FELIPE; Que, nesse dia LUCAS estava acompanhado de FELIPE e presenciou esse ato; Que, passados alguns dias, FELIPE torna a telefonar para o declarante e dizia que a busca pelo empréstimo não havia dado certo, e que o banco não havia autorizado a solicitação do empréstimo; Que, ainda em outubro FELIPE retornou para o local de trabalho com LUCAS e novamente o declarante cedeu sua imagem para FELIPE; Qu, durante dois dias seguidos, FELIPE retornava com LUCAS para seu local de trabalho e dizia que precisava novamente de sua imagem para buscar a solicitação de empréstimo com outra instituição financeira, informando que não estavam "passando" as outras solicitações; Que, o declarante forneceu novamente sua imagem, mas começou a estranhar isso; Que, ainda no mês de novembro FELIPE tornou a procurar o declarante querendo a captura de sua imagem, sob o argumento de que o banco não havia acatado a solicitação de empréstimo; Que, em todas as vezes que o procurou FELIPE sempre renovava a notícia de que pretendia obter o crédito de vinte e cinco mil reais para comprar o veículo AUDI; Que, passado algum tempo o declarante perguntou para FELIPE no que havia dado a solicitação de crédito dele junto ao banco, tendo FELIPE respondido que nenhum banco havia concedido o crédito de que ele precisava para comprar o veiculo AUDI; Que, ele ainda estava aguardando resposta do último banco e que caso fosse aprovado, avisaria o declarante e que lhe daria a posse de um veículo HB20 em garantia; Que, no curso do mês de dezembro, o declarante começou a receber uma série de telefonemas de empresas de cobrança onde lhe era informado que o declarante estava em débito com os bancos ITAUCARD S/A, BRADESCO FINANCIAMENTOS, BANCO BV e BANCO SANTANDER; Que, o declarante então realizou uma consulta aos serviços de proteção ao crédito e constatou que os débitos foram gerados estavam no valor aproximado de cento e sessenta mil, quinhentos e trinta e dois reais e quarenta centavos; Que, de posse dessas informações, o declarante telefonou para FELIPE, questionando-o dessas operações todas feitas em seu nome e em favor superior aos vinte e cinco mil reais pedidos por ele; Que, FELIPE disse que fez as operações bancárias em nome do declarante para ajudar LUCAS: Que, LUCAS estava devendo agiotas, que vinham fazendo ameaças de morte a ele, por conta desses débitos; Que, FELIPE pedia desculpas ao declarante pelo fato de tê-lo enganado, usando de seus dados pessoas e obtendo diversos créditos bancários, deixando-o em dívidas e com seu nome sob restrições de confiança para a aquisição futura de crédito junto ao sistema bancário; Que, FELIP não disse que destino havia dado para os créditos que captou com seus dados pessoais...

que ainda encontra-se sob restrição pela instituição ITAUCARD S/A... Que o declarante, visando diminuir seus prejuízos, obteve aceitação de FELIPE e com este firmara contrato de compra e venda do veículo HYUNDAI HB20, tendo FELIPE se comprometido a lhe entregar esse veículo até que ele quitasse a dívida relacionada; Que, FELIPE, embora tenha assinado o documento, não lhe deu cumprimento, não lhe entregando o veículo; Que, o declarante ainda obteve de FELIPE confissão de dívida, mas até o presente momento alguns débitos ainda pendem no nome do declarante, que permanece sob restrição de crédito na praça...”

Portanto, ao espontaneamente comparecer perante a autoridade policial para relatar os fatos, a vítima manifestou sua inequívoca vontade de representar contra o paciente, não havendo que se falar em decadência do direito de representar, pois o documento apresentado em 04 de setembro do ano de 2024, nada mais é do que a ratificação, pela vítima, do seu interesse de representar, já esboçado em 23 de junho do ano de 2023, quando compareceu à delegacia e registrou a ocorrência nº. 00006/2023.101498-3.

Acerca da questão é pacífica a jurisprudência, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ESTELIONATO. LEI 13 .964/2019. ART. 171, § 5º, CP. NOVA HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. NORMA DE CONTEÚDO MISTO. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. ART. 5º, XL, CF. REPRESENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A expressão lei penal contida no art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal é de ser interpretada como gênero, de maneira a abranger tanto leis penais em sentido estrito quanto leis penais processuais que disciplinam o exercício da pretensão punitiva do Estado ou que interferem diretamente no status libertatis do indivíduo. 2. O § 5º do art. 171 do Código Penal, acrescido pela Lei 13.964/2019, ao alterar a natureza da ação penal do crime de estelionato de pública incondicionada para pública condicionada à representação como regra, é norma de conteúdo processual-penal ou híbrido, porque, ao mesmo tempo em que cria condição de procedibilidade para ação penal, modifica o exercício do direito de punir do Estado ao introduzir hipótese de extinção de punibilidade, a saber, a decadência (art. 107, inciso IV, do CP). 3. Essa inovação legislativa, ao obstar a aplicação da sanção penal, é norma penal de caráter mais favorável ao réu e, nos termos do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, deve ser aplicada de forma retroativa a atingir tanto investigações criminais quanto ações penais em curso até o trânsito em julgado. Precedentes do STF. 4. A incidência do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, como norma constitucional de eficácia plena e aplicabilidade imediata, não está condicionada à atuação do legislador ordinário. 5. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a representação da vítima, em crimes de ação penal pública condicionada, dispensa maiores formalidades. Contudo, quando não houver inequívoca manifestação de vontade da vítima no sentido do interesse na persecução criminal, cumpre intimar a pessoa ofendida para oferecer representação, nos moldes do previsto no art. 91 da Lei 9.099/95, aplicado por analogia ao procedimento comum ordinário consoante o art . 3º do Código de Processo Penal. 6. O comparecimento da vítima em Delegacia ou em Juízo para prestar declarações não traduz, necessariamente, manifestação de vontade inequívoca dessa de representar criminalmente contra o acusado. Nesse sentido, cumpre memorar que vítimas, assim como testemunhas, são intimadas a comparecer na fase inquisitorial ou processual sob pena de sofrer sanções processuais (arts . 201, § 1º e 224, do CPP). 7. A decisão agravada encontra-se em harmonia com a atual jurisprudência da Segunda Turma deste Supremo Tribunal, de modo que os autos devem baixar ao Juízo de origem para que se proceda à intimação da vítima para manifestar eventual interesse em dar prosseguimento à marcha processual penal. Precedente. 8. Agravo regimental desprovido. (STF - ARE: 1337300 SP, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 08/08/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-08-2023 PUBLIC 17-08-2023)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ESTELIONATO. LEI 13 .964/2019. ART. 171, § 5º, CP. NOVA HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE . NORMA DE CONTEÚDO MISTO. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. ART. 5º, XL, CF . REPRESENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO . 1. A expressão lei penal contida no art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal é de ser interpretada como gênero, de maneira a abranger tanto leis penais em sentido estrito quanto leis penais processuais que disciplinam o exercício da pretensão punitiva do Estado ou que interferem diretamente no status libertatis do indivíduo. 2 . O § 5º do art. 171 do Código Penal, acrescido pela Lei 13.964/2019, ao alterar a natureza da ação penal do crime de estelionato de pública incondicionada para pública condicionada à representação, como regra, é norma de conteúdo processual-penal ou híbrido, porque, ao mesmo tempo em que cria condição de procedibilidade para ação penal, modifica o exercício do direito de punir do Estado ao introduzir hipótese de extinção de punibilidade, a saber, a decadência (art. 107, inciso IV, do CP) . 3. Essa inovação legislativa, ao obstar a aplicação da sanção penal, é norma penal de caráter mais favorável ao réu e, nos termos do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, deve ser aplicada de forma retroativa a atingir tanto investigações criminais quanto ações penais em curso até o trânsito em julgado. Precedentes do STF . 4. A incidência do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, como norma constitucional de eficácia plena e aplicabilidade imediata, não está condicionada à atuação do legislador ordinário. 5 . A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a representação da vítima, em crimes de ação penal pública condicionada, dispensa maiores formalidades. Contudo, quando não houver inequívoca manifestação de vontade da vítima no sentido do interesse na persecução criminal, cumpre intimar a pessoa ofendida para oferecer representação, nos moldes do previsto no art. 91 da Lei 9.099/95, aplicado por analogia ao procedimento comum ordinário, consoante o art . 3º do Código de Processo Penal. 6. O comparecimento da vítima em Delegacia ou em Juízo para prestar declarações não traduz, necessariamente, manifestação de vontade inequívoca dessa de representar criminalmente contra o acusado. Nesse sentido, cumpre memorar que vítimas, assim como testemunhas, são intimadas a comparecer na fase inquisitorial ou processual sob pena de sofrer sanções processuais (arts . 201, § 1º e 224, do CPP). 7. A decisão agravada encontra-se em harmonia com a atual jurisprudência da Segunda Turma deste Supremo Tribunal, de modo que os autos devem baixar ao Juízo de origem para que se proceda à intimação da vítima para manifestar eventual interesse em dar prosseguimento à marcha processual penal. Precedente. 8. Agravo regimental desprovido. (STF - ARE: 1385977 SP, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 03/10/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-233 DIVULG 17-11-2022 PUBLIC 18-11-2022)

Ressalto que a manifestação do Ministério Público, como bem observou a impetrante em sua petição, requerendo ao Juízo a intimação da vítima, se deu não com o fito de sanar eventual nulidade, mas para cumprimento de requisito legal de formalidade, nos termos do art. 24, do CPP, bem como para que a vítima manifestasse seu interesse em dar prosseguimento à marcha processual, sendo tal procedimento essencial para garantir seus direitos e a validade da ação penal pública condicionada.

Ressalto, por fim, que não há nos autos informação acerca da data em que a vítima tomou conhecimento do crime contra si perpetrado e tampouco da idade desta, contudo, se denota do documento acostado em ID 27582974, que foi durante o mês de dezembro daquele ano que passou a ser cobrada por dívidas contraídas pelo paciente em seu nome e que até a data em que compareceu à delegacia, 23 de junho de 2023, ainda estava com restrição de crédito, de onde se deflui que o ato, ida à delegacia, se deu no prazo legal.

A impetração de
habeas corpus
para trancamento de ação penal é medida que somente há de ser admitida quando evidenciada, inequivocamente, a atipicidade da conduta, uma vez que inviável, nesta estreita via
,
a apreciação de argumentos cuja demonstração demande dilação probatória, pois a presente via impugnativa exige prova pré-constituída inequívoca sobre os fatos ensejadores do direito postulado, o que não se vislumbra no caso sob exame, como demonstrado.

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que o trancamento da ação penal, por meio do
habeas corpus
, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano: a atipicidade da conduta; a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa, o que não se observa no caso dos autos, restando a decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso assim ementada, veja-se:

EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A HONRA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1.
A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes. 2. Na concreta situação dos autos, não é possível infirmar, de plano, os fundamentos adotados pelas instâncias de origem para reconhecer a atipicidade da conduta e a inépcia da queixa-crime. 3. Agravo regimental a que se nega provimento
. (HC 180869 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 29/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 12-06-2020 PUBLIC 15-06-2020).

E, como sabido, o trancamento da ação penal pela via estreita do
habeas corpus
necessita que a pretensão esteja suficientemente instruída e apta a comprovar a inexistência de justa causa, a inépcia da denúncia, a ilegitimidade passiva do Ministério Público, dentre outros elementos, os quais,
in casu
, não se verifica e sustar o andamento da marcha processual nesse momento, impedindo que as provas a serem produzidas nos autos sejam submetidas à julgamento pelo juízo
a quo
seria incorrer em evidente afronta ao princípio do devido processo legal, pois acolher o pedido de trancamento da ação penal acarretaria prejuízos à resolução dos fatos, bem como impediria a busca da verdade real, o que não há de se admitir.

Diante do exposto, e acompanhando a manifestação da Procuradoria de Justiça,
conheço e denego

a ordem
.

É o voto.

Belém/PA, 29 de julho de 2025.

Desª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/07/2025